Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711135-38.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN D E S P A C H O Ante a homologação do acordo formalizado na ação principal no 0705524-07.2024.8.07.000 e findo o prazo de suspensão em 24/04/2025, faculto ao apelante LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora